Tribunal: CARF
Processo: 10325.002032/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. IRPF. CSLL. PIS. COFINS. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ela desfavorável.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.002032/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIAL DE CARNE MATIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. IRPF. CSLL. PIS. COFINS.
LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do
binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a
ela desfavorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.002032/2008-04
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas ao terceiro, Senar.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07.34.739 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 73 a 76):
Trata-se de auto de infração lavrado contra a sociedade empresária Comercial de Carne
Matil Ltda (DEBCAD no 37.207.628-9), onde, conforme registrado no Discriminativo
do Débito referente à autuação (fls. 62 a 69), que foi extraído dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, foram lançadas contribuições para o
SENAR (0,20%), relativas às competências 01/2003 a 12/2006.
De acordo com a autoridade fiscal, o lançamento das referidas contribuições foi
efetuado com base em valores correspondentes aos bois adquiridos pela Autuada, nas
competências de 01/2003 a 12/2006, de produtores rurais pessoas físicas.
Tais valores, ainda de acordo com a autoridade fiscal, foram apurados por
arbitramento/aferição indireta, com base no disposto nos §§3o e 6o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991, devido aos seguintes motivos:
Regularmente intimada (fls____) a empresa não apresentou os seguintes documentos
solicitados – Livros Contábeis, arquivos digitais, resuma das folhas de pagamento.
Declara expressamente que não possui escrita contábil referente aos anos de 2004, 2005
e 2006 (fls____ do processo 10325.002030/2008-15). Não foi apresentada a escrita
referente ao ano de 2003.
Na prefalada declaração anexado ao processo o responsável legal atesta sua principal
atividade ser “...mais do tipo intermediário entre o fornecedor que é produtor na zona
rural, fornece a vaca que é repassada ao matador...” sic, o que está em consonância com
o objeto da sociedade, porquanto reza em seu contrato social “...46346/01 – Comércio
Atacadista de carnes bovinas e derivados, 46346/02 – Comércio atacadista de aves
abatidas e derivados, 46346/99 – Comércio atacadista de carnes e derivados de outros
animais” (Fls___ do processo 10325.002030/2008-15).
Temos então que a atividade da empresa é a intermediação de gato. A compra de gado
enquadra-se como fato gerador de contribuição à seguridade social se realizada com
produtor rural pessoa física, o que de fato acontece, demonstrado pelas notas fiscais de
entrada e registros no livro de entrada de mercadoria (fls____ do processo
10325.002030/2008-15) que comprovam a compra de boi vivo de pessoas físicas.
As notas fiscais de saída (fls___ do processo 10325.002030/2008-15) comprovam a
venda da carne, demonstrando mais uma vez a atividade comercial - (compra boi de
Pessoa Física → venda de carne/bois) - desempenhada.
Através de mapa do abate da empresa Vale do Tocantins S/A, demonstra-se que a
empresa MATIL entregou, somente a esta empresa, 13347 (treze mil, trezentos e
quarenta e sete) bois para abate no período de 2003 a 2006 (fls___ do processo
10325.002030/2008-15), novamente comprovando sua atividade de intermediação de
bois como declarado pelo proprietário (fls___ do processo 10325.002030/2008-15).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Tudo isso com apenas um empregado constando do livro de registro de empregados, nas
GFIPs e RAIS entregues(fls___ do processo 10325.002030/2008-15).
Apenas na competência fevereiro de 2006 foi declarado em GFIP o valor de R$
90.832,00 em aquisição de produto rural de pessoa física, nada foi declarado nos outros
anos.
Destacamos que foram apresentados os livros de registro de entradas (Fls____ do
processo 10325.002030/2008-15), o quais apresentam uns poucos lançamentos
totalmente incompatíveis com a movimentação financeira apresentada nos extratos
bancários (fls___ do processo 10325.002030/2008-15), especialmente considerando a
atividade da empresa – intermediação comercial de gado/carne – e com a quantidade de
bois repassadas à empresa Vale do Tocantins, senão vejamos.
A título de informação, o valor atual de pauta do boi vivo, consoante portaria 0233/08
da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, é de R$ 540,00. 13347 bois, a valores
atuais, significariam R$ 7.207.380,00 como base de ICMS arbitrado. Neste período,
2003 a 2006, registra entradas de apenas R$ 142.776,00.
A autoridade fiscal, ao descrever o procedimento adotado na apuração dos valores
correspondentes aos bois adquiridos pela Autuada, nas competências de 01/2003 a
12/2006, de produtores rurais pessoas físicas, aduziu o seguinte:
Na falta de informações fiscais por parte da empresa, a fiscalização solicitou ao
contribuinte que justificasse as saídas de numerário da conta BRADESCO Ag 0460-0
conta 120.482-3, quando seria possível determinar o montante gasto com a compra de
bois de pessoas físicas.
Regularmente intimado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF (fls____), o
contribuinte nada esclareceu, o que levou essa fiscalização a considerar a saídas não
justificadas como base de cálculo para a previdência social – compra de produto rural de
pessoa física, na qualidade de sub-rogado ex lege, as bases de cálculo estão descritas no
anexo I (fls____ do processo 10325.002030/2008-15) e foram extraídas dos extratos
bancários apresentados – anos 2004 a 2006.
No ano de 2003, a base de cálculo foi obtida pela multiplicação do valor de pauta
determinado pela Portaria da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão no 543/2003
– R$ 400,00 (quatrocentos reais) para boi com inspeção sanitária, pela quantidade de
bois constantes do mapa de abate de empresa Vale do Tocantins S/A (fls___ do
processo 10325.002030/2008-15). Como se demonstra o abate de 3442 bois em 2003,
temos R$ 400,00 x 3442 – R$ 1.376.800,00, o que determina uma comercialização
mensal de R$ 114.733,30, registrado no levantamento BOI.
O valor lançado correspondia, na data da consolidação (24/11/2008), ao montante de R$
25.099,99 (vinte e cinco mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
Irresignada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 30 a 351,
instruída com os documentos de fls. 36 a 43.

1 As numerações de folhas citadas se referem às do processo convertido no formato digital (e-processo)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Aduz que a quebra do sigilo bancário só pode ser feita por quem tem o dever de ser
imparcial, ou seja, por magistrado.
Assevera que a Constituição Federal, conforme se observa no §1o do seu artigo 145,
“somente acometeu ao Poder Judiciário eximir as instituições financeiras de manter o
sigilo bancário”.
Diz que “os parágrafos 1o e 5o do art. 38 da Lei n. 4.595/64 não permitem outra leitura,
senão a de preservar a inviolabilidade de dados, na forma do art. 5o, inc. X, da
Constituição Federal”.
Frisa que o parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário Nacional dispensa as
instituições financeiras de prestar as informações bancárias do contribuinte.
Sustenta que o artigo 8o da Lei no 8.021/1990 é inaplicável, já que regula matéria que
deveria ser disposta em lei complementar, por força do disposto no artigo 192 da
Constituição Federal.
Afirma que a ressalva contida no parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário
Nacional implica na aplicação do artigo 38 da Lei no 4.595/64, que foi recepcionada
com status de lei complementar.
Aduz que são nulas “as infrações levadas a cabo pelos autos de infração”, já que, no
seu entendimento, ocorreu quebra irregular de sigilo bancário
Alega que “pelo art. 174 do CTN encontram-se apanhados pela decadência as
obrigações tributárias não constituídas cujos fatos geradores remontam os idos de
2003 inclusive”.
Assevera que, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo 46 da Lei no
8.212/1991 é inconstitucional.
Afirma que a Súmula 182 do antigo TFR era clara ao preceituar que “é ilegítimo o
lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou em
depósitos bancários”.
Cita ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Ap. Cível no
93.01.119773/PA), onde foi aplicado o entendimento da Súmula 182 do antigo TFR,
para declarar a invalidade de auto de infração relativo a Imposto de Renda, que se
fundamentava na presunção de que depósitos bancários correspondiam a rendimentos
omitidos.
Cita acórdão do antigo Conselho de Contribuintes (Recurso no 133.413) onde restou
aduzido que o lançamento de imposto de renda referente a omissão de rendimentos só
pode ter como base depósitos bancários quando “ficar comprovado o nexo causal entre
o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos”.
Aduz que o contribuinte pode, licitamente, alegar e demonstrar que os valores
movimentados em contas correntes não se caracterizam como montantes sujeitos a
tributação.
Aduz que a contribuição cobrada no presente auto de infração (DEBCAD no
37.207.628-9) é inconstitucional pois, por força do artigo 154, inciso I, da Constituição
Federal, só poderia ser instituída por lei complementar.
Sustenta que o procedimento adotado pelo Fisco fere o princípio da isonomia, previsto
no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, já que os empregadores rurais pessoas
físicas recebem tratamento desigual e mais oneroso se comparados aos empregadores
urbanos pessoas físicas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Por fim, requer, a declaração de nulidade do auto de infração e “a realização de perícia
contábil com a apresentação de documentos e quesitos, oportunamente”.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 71 a 85)
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para o SENAR, o
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição para o SENAR prevista no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na
redação dada pela Lei no 10.256/2001, independentemente de as operações de venda ou
consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor rural pessoa física ou
com intermediário pessoa física.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida.
Constatado pela autoridade fiscal no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para
terceiros é regida pelas disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme
determinado pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no
DOU de 20/06/2008.
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é contado partir da constituição definitiva do crédito, isto é, da
data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária, em
atendimento às intimações efetuadas pela autoridade tributária no decorrer da ação
fiscal, não caracterizam quebra de sigilo bancário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a exposição
dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal prova e sem a
indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional de perito.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da controvérsia (processo digital, fls. 90 a 104).
1. Manifesta que o julgador de origem não enfrentou a tese em relação à renda
(IRPJ).
2. Discorrendo acerca a omissão de receita decorrente da movimentação
financeira não comprovada, aduz que a base de cálculo do IRPJ é a renda, e os extratos
bancários, por si sós, não a representam.
3. Defende não estar sujeita à incidência da CSLL, por não ter empregados.
4. Entende não ter ocorrido o fato gerador do PIS e da COFINS.
5. Defende o caráter confiscatório da multa de ofício.
6. Por fim, pede: (i) a revisão da autuação, face a inocorrência dos fatos geradores
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (ii) a autuação das “pessoas jurídicas ou físicas, substitutas
tributárias, que deveriam promover a retenção na fonte”, conforme art. 7o, II, da Lei no 7.713, de
1988; e (iii) Seja declarada a “inconstitucionalidade da multa de 75%”, dado o seu caráter
confiscatório.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/08/2014
(processo digital, fls. 86 a 89), e a peça recursal foi interposta em 04/09/2014 (processo digital,
fl. 90), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Efeito confiscatório da multa de ofício
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra o suposto efeito confiscatório da mula de ofício, tese inaugurada
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
CSP do Produtor Rural Pessoa Física empregador e do Segurado Especial
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, conforme estabelece o art. 30, inciso III, do mesmo dispositivo legal,
independentemente de as operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física. Confira-se
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
A propósito, igualmente, cabe ao adquirente dos referidos produtos reter e
recolher a a contribuição lançada na presente autuação, consoante art. 6o da Lei no 9528/1997,
na redação dada pela Lei no 10.256/2001, verbis:
Lei no 9.528/1997
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002032/2008-04

8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Como se vê, o produtor rural pessoa física e o segurado especial têm tributação
favorecida, cuja contribuição, obrigatoriamente, deverá ser retida e recolhida pela pessoa jurídica
adquirente dos seus produtos. Logo, caberia à Recorrente ter efetuado reportado recolhimento
tempestivamente, o que não ocorreu.
No entanto, suas razões recursais sequer tangenciam as razões da autuação, pois
trazem tão somente supostas considerações acerca do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tributos não
inseridos na controvérsia. Por conseguinte, ante a sucumbência da Recorrente quanto à
plausibilidade da referida pretensão, desconheço desta parte do recurso voluntário, já que de
objeto estranha aos autos, como tal, não podendo ser enfrentado pela Turma.
Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão da
Contribuinte somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo,
reportados argumentos não serão apreciados.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

.

Fl. 124
DF CARF MF
Original